Tribunal: TCU
Processo: 044.895/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão civil encaminhados pelo Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 4o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões civis instituídas por Sergio Murad, Florisvaldo Rodrigues da Silva, Marcio Americo Leite Brito, Maria Soares Lara dos Santos, Carlos Alberto Morais, Carlos Atila Alvares da Silva, Luiz Martim Pereira e Sebastião dos Santos, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar legal a pensão civil instituída por Fernanda Marina Oga, concedendo o registro ao ato correspondente, informando que os proventos estão corretamente calculados com amparo na EC 70/2012; 9.3. considerar ilegal a pensão civil instituída por Maria Ines de Almeida Resende, negando o registro ao ato correspondente; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.5. determinar ao Tribunal de Contas da União que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, também no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá observar as disposições da EC 70/2012 (paridade no reajuste do benefício); 9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência desta deliberação ao beneficiário cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria-Geral de Administração do TCU.